Tribunal: TJBA
Processo: 8042021-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042021-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

AGRAVADO: MARCELO DOS SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. TAXA DE JUROS EQUIVALENTE A 180% DA TAXA MÉDIA. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. TUTELA REVERSÍVEL. ASTREINTES DESPROPORCIONAIS À FINALIDADE DA TUTELA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL COMO MEDIDA ALTERNATIVA. DECISÃO REFORMADA. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8042021-63.2025.8.05.0000
, em que são agravantes a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e em que é agravado
MARCELO DOS SANTOS MENEZES
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça